Tribunal: TJMT
Processo: 1014307-52.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014307-52.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Vícios de Construção, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES DE OLIVEIRA EIRELI - CNPJ: 30.671.841/0001-91 (EMBARGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), WAGNER DA SILVA BORGES EIRELI - CNPJ: 30.693.580/0001-00 (EMBARGADO), CLEITON MARTINS DOS SANTOS MACHADO - CPF: 006.523.351-44 (EMBARGADO), SALAS INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 00.784.595/0015-19 (EMBARGANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
DISTRATO REALIZADO ENTRE AS PARTES – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – OBRIGAÇÃO RECONHECIDA
– OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1014307-52.2020.8.11.0003

EMBARGANTE:

SALAS INCORPORAÇÕES LTDA

EMBARGADOS:

MARCOS VINICIUS BORGES DE OLIVEIRA EIRELI
,
WAGNER DA SILVA BORGES EIRELI representado por CLEITON MARTINS DOS SANTOS MACHADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
SALAS INCORPORAÇÕES LTDA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
171931167
), que, a unanimidade, proveu parcialmente
o recurso interposto pelos embargados.

Em suas razões recursais, a embargante
requer que sanada
a
omissão
apontada,

a fim de que seja restabelecido a verdadeira premissa fática lançada nos autos, no

sentido de que
“
a contestação foi apresentada em 11/03/2021, ou seja, nove meses

antes da data de previsão da entrega do imóvel em 12/2021, não havendo que se falar

em inadimplemento contratual naquele momento
”
,
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, e, por conseguinte, a reforma do
decisum
que lhe foi desfavorável
.
(Id
173073651).

Contrarrazões
ofertadas no Id 173863180.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL
DE
INOVAÇÃO

RECURSAL

REJEITADA
– MÉRITO –
DISTRATO REALIZADO ENTRE AS PARTES – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – OBRIGAÇÃO RECONHECIDA –
DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A i
novação recursal
caracteriza-se pela veiculação de teses novas, em grau de recurso, distintas daquelas sustentadas em primeiro grau de jurisdição. No caso dos autos, os argumentos jurídicos veiculados pela parte apelante não são novas, de modo que não há falar em inovação recursal.

De acordo com a legislação processual, ao distribuir o ônus da prova, cabe ao autor a
comprovação
dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

Não
comprovando a parte ré fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito dos autores, bem como não demonstrando o adimplemento dos valores pactuados no
distrato
, a reforma da sentença para acolher o pedido de condenação nos termos contratuais é medida que se impõe.

Os dissabores tidos com o
descumprimento

contratual
não são suficientes para caracterizar abalo moral ou na honra, posto que caracterizam relações meramente obrigacionais”

A
o contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção mediante
a
análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até mesmo porque consta na fundamentação do voto embargado que “
o não cumprimento de parte do ajuste se deu exclusivamente em razão da não conclusão da obra, que estava previsto para o final do ano de 2021, e por ausência de prova em sentido contrário, de fato deve-se ter como efetivamente concluída naquele ano, não se justificando o não cumprimento da avença
” (sic).

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023